Tribunal: TJES
Processo: 0007272-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0007272-23.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve a decisão da apelação, a qual reconheceu o direito de servidor da autarquia estadual RTV/ES às diferenças salariais decorrentes de desvio de função. Sustentou o embargante a existência de omissão quanto à suposta natureza celetista do vínculo funcional e à competência da Justiça do Trabalho, alegando que o servidor permanecia sob o regime da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à natureza celetista do vínculo funcional do servidor público; e (ii) à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de incompetência da Justiça Estadual, assentando que o embargado, ainda que originalmente celetista, foi alcançado pela conversão ao regime jurídico único instituído pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, o que atrai a competência da Justiça Comum.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, compete à Justiça Comum o julgamento de controvérsias decorrentes da relação funcional, afastando a competência da Justiça do Trabalho (AgRg no CC 126.125/PE).

5. As funções exercidas pelo embargado e a existência do desvio foram analisadas, e o acórdão expressamente reconhece seu enquadramento no cargo de Assistente Operacional, integrante do quadro efetivo da RTV/ES, sob regime estatutário.

6. A alegação de que a Carteira de Trabalho comprovaria vínculo celetista foi rechaçada, destacando-se que dados do Portal da Transparência ou anotações em CTPS não prevalecem sobre a legislação que estabeleceu o regime jurídico único.

7. A interposição reiterada de recursos sem fundamento relevante, com alegações já rechaçadas em decisão anterior, configura comportamento protelatório e desleal, ensejando comunicação ao Procurador-Geral do Estado para apuração de eventual infração funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A conversão de regime celetista para estatutário operada por lei estadual afasta a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações relativas ao vínculo funcional.

2. O reconhecimento do desvio de função em regime estatutário confere ao servidor o direito ao recebimento das diferenças salariais correspondentes.

3. A existência de anotações em CTPS ou registros administrativos não prevalece sobre a norma legal que estabelece o regime jurídico do servidor.

4. A reiteração de recursos com alegações infundadas pode configurar conduta processual protelatória e ensejar medidas administrativas cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39; Lei Estadual nº 4.256/1989, art. 11; Lei Complementar Estadual nº 250/2002, arts. 37 e 53.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no CC 126.125/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.04.2014, DJe 30.04.2014; STJ, Súmula 378.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
0007272-23.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O Estado do Espírito Santo interpôs apelação que foi desprovida por esta Colenda Segunda Câmara Cível do TJES em acórdão assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos”. (AgRg no CC 126.125PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09042014, DJe 30042014).

2. Os servidores da autarquia foram convertidos ao regime jurídico único, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores da RTV/ES.

3. “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. (Súmula 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).

4. O servidor em desvio de função exercendo atividades diversas das elencadas como atribuições do cargo para o qual foi efetivamente nomeado possui direito ao recebimento das diferenças relativas entre as funções. Precedentes TJES.

5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007272-23.2013.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Jr., Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2023, Data da Publicação no Diário: 10/01/2023)

Em seguida o Estado do Espírito Santo apresentou embargos de declaração que foram desprovidos em acórdão assim ementado:

“
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Segundo já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos.

2. - Os servidores da autarquia foram convertidos ao regime jurídico único, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores da RTV/ES.

3. - Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. (Súmula 378/STJ).

4. - O servidor em desvio de função exercendo atividades diversas das elencadas como atribuições do cargo para o qual foi efetivamente nomeado possui direito ao recebimento das diferenças relativas entre as funções.

5. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007272-23.2013.8.08.0024, Relator: Des. Sub. Luiz Guilherme Risso, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2024)

Cumpre destacar que todas as matérias supostamente omitidas foram devidamente analisadas, destacando que não se pode falar em incompetência da Justiça Estadual tendo em vista que o embargado embora tenha sido contratado como servidor celetista teve o seu regime transformado em regime estatutário, conforme o

Segundo já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos
”. (STJ - AgRg no CC 126.125⁄PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09⁄04⁄2014, DJe 30⁄04⁄2014).

Quanto ao regime jurídico dos servidores da RTV/ES, a Lei Estadual nº 4.256/1989, que criou a Rádio e Televisão Espírito Santo – RTV/ES, na forma de autarquia estadual, dispõe em seu art. 11, que: “
O regime jurídico do pessoal da RTV/ES será o da Consolidação das Leis do Trabalho, até que seja instituído o regime único dos servidores públicos, previsto no artigo 39 da Constituição Federal
”.

Muito embora o autor/Recorrido tenha sido contratado em 1991, sob o regime celetista, verifica-se que os servidores da autarquia foram convertidos ao regime jurídico único, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores da RTV/ES, nos seguintes termos:

“Art. 37. O Plano de Cargos e Salários da RTV/ES, estabelece uma estrutura de nove cargos efetivos, integrantes do quadro de cargos efetivos do órgão, Distribuídos em Grupos Ocupacionais, sendo assim denominados:

a) Auxiliar de Serviços;

b) Agente Administrativo;

c) Agente Operacional;

d) Assistente Administrativo;

e) Assistente Operacional;

f) Técnico Operacional I;

g) Técnico Administrativo;

h) Técnico Operacional II;

i) Técnico Superior.

Art. 53. Os servidores efetivos da RTV/ES são regidos pela Lei Complementar n.º 46/94.”

O embargante laborava no cargo de Assistente Operacional, que integra o quadro de cargos efetivos do órgão.

Anote-se que o fato do embargado constar com servidor público celetista no Portal da Transparência não autoriza concluir que ele seja servidor celetista porque a Lei Complementar Estadual nº 250/2002 que instituiu a Lei de Planos e Salários dos servidores da RTV/ES converteu o regime celetista em regime jurídico único.

Por outro lado, destaque-se que a ação foi ajuizada em 06/03/2013 e objetiva o recebimento de verbas de desvio de função e que o fato de em 01/08/2017, o servidor ter se desligado da RTV/ES não impede o recebimento dos valores e muito menos desloca a competência para a Justiça do Trabalho.

Registre-se, ao final, que a interposição do recurso pelo Procurador do Estado configura um ato meramente protelatório e desleal porque o aludido advogado público alega que este Órgão Colegiado deixou de reconhecer fé a documento público, qual seja, a Carteira de Trabalho e Previdência Social do embargado ignorando o fato de que houve a conversão do regime celetista em regime estatutário.

Esta conduta, em tese, autorizaria a aplicação de multa ao Estado do Espírito Santo, contudo, sendo o ente público o único prejudicado, tenho que a melhor solução é a comunicação deste fato ao Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo para que apure suposta infração funcional do aludido Procurador do Estado.

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração e determino que a presente decisão judicial seja comunicada ao Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Des
embargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)